Tribunal: STF
Processo: HC 49831
Classe: HC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-06
Data de publicação: 1972-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE O JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO PROPICIOU AO
PACIENTE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O LAUDO PERICIAL DA
ARMA E DOS CARTUCHOS DEFLAGRADOS, FERIU O PRINCÍPIO DO
CONTRADITORIO, INSEPARAVEL DO PROCESSO PENAL. PEDIDO DEFERIDO PARA,
DECLARANDO NULO O PROCESSO DESDE A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
DETERMINAR QUE OUTRA SE PROFIRA, OUVINDO-SE PREVIAMENTE OS REUS
SOBRE O LAUDO PERICIAL.